Tribunal: TJSP
Processo: 1034739-12.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Rosangela Telles
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Alegação de transtornos pelo extravio de material genético coletado em laboratório, para biópsia. Recusa para se submeter à nova coleta. Dos fatos narrados, não se vislumbra a presença dos requisitos da responsabilidade civil. O atraso de cinco dias na apresentação do resultado, não comprometeria a qualidade do diagnóstico tampouco há informação de

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Alegação de transtornos pelo extravio de material genético coletado em laboratório, para biópsia. Recusa para se submeter à nova coleta. Dos fatos narrados, não se vislumbra a presença dos requisitos da responsabilidade civil. O atraso de cinco dias na apresentação do resultado, não comprometeria a qualidade do diagnóstico tampouco há informação de agravamento de doença ginecológica. Dano moral não configurado. Mero dissabor. Sentença de improcedência mantida. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. Redução. Possibilidade. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000067459
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1034739-12.2019.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
MARCIA BUSSADORI VILLELA (JUSTIÇA GRATUITA), são apelados FLEURY
S.A. e LABORATÓRIO A+ FLEURY S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ JOAQUIM
DOS SANTOS (Presidente sem voto), HERTHA HELENA DE OLIVEIRA E JOSÉ
CARLOS FERREIRA ALVES.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
ROSANGELA TELLES
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1034739-12.2019.8.26.0100 -
2
VOTO No 15816
APELAÇÃO No: 1034739-12.2019.8.26.0100
APELANTE: MARCIA BUSSADORI VILLELA
APELADO: LABORATÓRIO FLEURY S/A
COMARCA: SÃO PAULO FORO CENTRAL
JUIZ: RODRIGO GALVÃO MEDINA
APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS
MORAIS. Alegação de transtornos pelo extravio de material
genético coletado em laboratório, para biópsia. Recusa para
se submeter à nova coleta. Dos fatos narrados, não se
vislumbra a presença dos requisitos da responsabilidade
civil. O atraso de cinco dias na apresentação do resultado,
não comprometeria a qualidade do diagnóstico tampouco há
informação de agravamento de doença ginecológica. Dano
moral não configurado. Mero dissabor. Sentença de
improcedência
mantida.
HONORÁRIOS
SUCUMBENCIAIS. Redução. Possibilidade. RECURSO
PARCIALMENTE PROVIDO.
Recurso de apelação interposto contra a r. sentença de fls.
97/100, cujo relatório é adotado, que julgou improcedente o pedido formulado na
ação de indenização por danos morais ajuizada pela apelante, condenando-a ao
pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios
sucumbenciais, fixados por equidade em R$ 5.000,00, ressalvada a gratuidade de
justiça.
Inconformada, a apelante, de início, argumenta com nulidade da
sentença por ausência de fundamentação. Não se trata de mero dissabor. Afirma
que, por conta do extravio, a coleta de novo material genético, oferecido pela
apelada, acarretaria à apelante incômodo vaginal por dois ou três dias, além de
pequenos sangramentos e corrimentos, a depender do material utilizado pelo
médico, desconfortos estes que se traduzem em sofrimento por se tratar de mulher
idosa. Alega que se encontram presentes os requisitos da responsabilidade civil
objetiva. Pugna pela reparação dos danos morais suportados. Busca a reforma do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1034739-12.2019.8.26.0100 -
3
decisum.
Recurso tempestivo e regularmente processado, encontrando-se
presentes os demais pressupostos de admissibilidade recursal.
Contrarrazões a fls. 124/129.
Não houve oposição ao julgamento virtual
É o relatório.
Inicialmente, cumpre ressaltar que a r. sentença guerreada fora
proferida sob a égide do Código de Processo Civil de 2015. Quando da
interposição deste recurso já vigia a Lei n. 13.105/2015, de sorte que as
disposições desta legislação devem ser observadas.
De proêmio, cabe afastar, outrossim, a alegação de nulidade do
decisum, sob o argumento de que seria carente de fundamentação, em afronta ao
art. 93, inciso IX, da Carta Magna.
Na motivação, o MM. Juiz apresentou as suas razões de decidir,
compatível com o desfecho dado à causa. Ademais, a fundamentação contrária
aos interesses da apelante, por si só, não significa ausência de fundamentação,
bastando que o juiz exponha as razões de seu convencimento.
Ora, o que a Constituição exige é que a decisão judicial seja
fundamentada, e não que a fundamentação seja extensa.
Ademais, verifica-se que a apelante compreendeu perfeitamente
os motivos de decidir do I. Julgador de origem, na medida em que expôs com
clareza suas razões de seu inconformismo, através do presente recurso. Logo, não
há que se falar em qualquer nulidade.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1034739-12.2019.8.26.0100 -
4
Resta, pois, superada a preliminar arguida. Passo ao exame do
mérito. Cuida-se de ação indenizatória ajuizada por MARCIA
BUSSADORI VILLELA em face de LABORATÓRIO A+ FLEURY S/A, aduzindo, em
síntese, que: “(...) em 05 de fevereiro de 2019, a Autora se dirigiu a unidade da Ré
situada na Av. Heitor Penteado no. 774, após pedido de sua médica particular para
a realização de exame de colposcopia. 2. Pois bem, com a realização do
mencionado exame, foi feita uma biópsia de colo uterino, para que se pudesse
assim, verificar a existência de possíveis lesões cancerígenas ou pré-
cancerígenas. 3. Importante destacar que a colposcopia é um exame invasivo,
causa desconfortos e cólicas, além de, como no caso da autora, com a realização
da biópsia, pequenos sangramentos que perduraram por alguns dias. 4. Foi
designado o dia 28 de fevereiro de 2019 para que a autora retirasse o resultado de
seus exames. 5. Ocorre que, ao comparecer na unidade da Ré para a retirada do
resultado de seu exame, para sua surpresa, a Autora foi informada de que não foi
possível se concluir seu exame pois a amostra do material retirado de seu útero
havia sido extraviado.
Embasada nesses fatos, a apelante requereu a procedência da
ação para condenar o apelado no pagamento de indenização no valor de R$
20.000,00.
O feito teve regular trâmite e, ao final, O D. Magistrado a quo
julgou improcedente o pedido formulado, impondo à apelante o ônus da
sucumbência.
Irretorquível o r. decisum.
Com efeito, depois de ser colhido material, houve o extravio
dentro do laboratório. No curso do exame, em razão de achado anormal, foi
realizada biópsia para a análise anatomopatológica do material.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1034739-12.2019.8.26.0100 -
5
Após a biópsia, não se localizou o material. Consta da
contestação que o extravio fora momentâneo, tanto que poderia ser apresentado
ao juízo, se solicitado.
A apelante poderia ter se predisposto a fornecer novo material
para realização da biópsia, quando foi informada do extravio. A situação teria sido
resolvida em 5 dias.
Contudo, optou por ajuizar esta demanda.
Situações como aquelas narradas pela autora fazem parte do
cotidiano de qualquer ser humano. Todos os dias, se depara com fatos que fogem
da rotina e para os quais se deve agir com tolerância.
São as provações do dia-a-dia. Circunstâncias como essas se
constituem mero dissabor, causam descontentamento. Porém, não desafiam
indenização por dano moral.
Dos fatos narrados, não se vislumbra a presença dos requisitos
da responsabilidade civil.
O atraso de cinco dias na apresentação do resultado, não
comprometeria a qualidade do diagnóstico tampouco há informação de
agravamento de doença ginecológica.
Percebe-se, portanto, que a preocupação com o “provável
extravio” da amostra, emanou desassossego transitório, ínsito à investigação de
doença, em verdade a apelante sofreu mero aborrecimento, irrelevante para o
direito e sem potencial a gerar a indenização pretendida.
Não há específica e pontual narração de fato capaz de vulnerar
os direitos de personalidade de titularidade da recorrente.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1034739-12.2019.8.26.0100 -
6
Assim, sob esse prisma, não há que se falar em dano moral para
ser reconhecido e, como consequência, está ausente o dever de indenizar
proposto.
Finalmente, no que toca à verba honorária sucumbencial deve ser
condizente com o trabalho desempenhado, não podendo ser irrisória e tampouco
exorbitante, sob pena de configurar, nesta última hipótese, enriquecimento sem
causa do advogado. Há de se atentar, ainda, à dignidade do trabalho desenvolvido
pelo patrono.
Com efeito, tratando-se de sentença de improcedência, o
arbitramento da verba honorária deve ser realizado com fundamento no valor
atribuído à causa, na hipótese, R$ 20.000,00. Descaberia fixação equitativa, tal
como procedeu o I. Magistrado a quo.
Incabível, todavia, a redução ao patamar pretendido pela
apelante, qual seja, R$ 1.000,00.
Adequada a fixação em 10% do valor atribuído à causa, por se
tratar de pequena complexidade, ressalvada a gratuidade de justiça.
Alerto, por fim, que não é necessária a interposição de
embargos de declaração para fins de prequestionamento, na medida em que
toda a matéria questionada está automaticamente prequestionada.
Posto isso, pelo meu voto, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao
recurso, para reduzir a verba honorária a 10% do valor atribuído à causa.
ROSANGELA TELLES
Relatora